Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713271-70.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BEIRAMAR FRANQUIAS S/A AGRAVADOS: RINNOVARE IMOVEIS LTDA - EPP, DENIS MARVAO DESPACHO BEIRAMAR FRANQUAS S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada discute questão jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20965592, determino que as publicações da parte agravada RINNOVARE IMÓVEIS LTDA – EPP sejam realizadas em nome do advogado ANDRÉ ALVES MARTINS, OAB/DF 42.222. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033